Tribunal: TJDFT
Processo: 0747772-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747772-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Lucas Christian Pereira Oliveira Agravada: Fundação Cesgranrio D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Christian Pereira Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos no 0713376-91.2024.8.07.0004, assim redigida: “DEFIRO a gratuidade da justiça e a tramitação prioritária do feito (o autor é pessoa com deficiência). Anote-se. Anote-se a intervenção do Ministério Público no feito (CPC, art. 178, I). INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque o autor descumpriu literalmente o item 8.12.1 do edital, norma máxima do concurso, que determinava a marcação do tipo de prova sob pena de eliminação. Confira-se: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS. TIPO DE PROVA. MARCAÇÃO AUSENTE. EXCLUSÃO DO CERTAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso é tirado da r. sentença que indeferiu o pedido para que o réu fosse compelido a proceder à correção das folhas de respostas, bem assim, a adotar todas as medidas administrativas daí consequentes e correlatas, a fim de garantir a participação das autoras no concurso público para o qual se inscreveram e fizeram a prova objetiva. Fundamentou que o edital que rege o concurso em questão, no item 8.4.5, prevê expressamente que é responsabilidade do candidato o correto preenchimento do cartão de resposta. Anotou que o edital vincula a Administração e os candidatos, de maneira que, na falta de informação que deveria constar sobre o tipo de prova, a não correção da folha de resposta não caracteriza irregularidade. 2. A r. sentença não merece reforma. É firme na jurisprudência o entendimento de que o edital é norma imperativa, que estabelece as bases do concurso público. No caso, o Edital estabelece a responsabilidade do candidato no preenchimento correto da folha de respostas (subitem 8.4.5). Além disso, o subitem 8.5.25 do Edital dispõe que o candidato terá sua prova anulada e será eliminado do concurso, caso descumpra as instruções contidas no caderno de prova e na folha de respostas (letra “l”). E, tanto no caderno de provas – de forma destacada (f. 105/107) –, como na folha de respostas (f. 102/103), constou a orientação de que o preenchimento do tipo de prova era obrigatório, cuja ausência implicaria a anulação da prova. De fato, o Edital, por mais específico que seja, não pode prever todas as particularidades do certame. Daí que nenhum vício ou irregularidade há em remeter a obrigatoriedade de cumprimento de instruções do caderno de prova e da própria folha de respostas. Logo, descumprido instrução do certame que comandava a obrigatoriedade do preenchimento do tipo de prova, a não correção cumpre norma editalícia. Aliás, não cabe invocar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar desatendimento aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia. 2.1. Precedente julgado no TJDFT: “(...) 1. Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade. 2. A inscrição no concurso público indica a aceitação das normas dispostas em edital pelo candidato, que se submete, a partir de então, no que lhe couber, ao instrumento regulador. 3. Aplicação do princípio da isonomia nos concursos públicos, segundo o qual se inadmite tratamento diferenciado entre os candidatos de um mesmo certame. 4. Conforme já decidiu o STJ, "Não tem direito à correção de cartão-resposta de prova aplicada em certame público o candidato que, descumprindo regra contida no edital e expressa no próprio cartão-resposta, abstenha-se de realizar a identificação do s (...) (Acórdão 958278, 20150110874220ACJ, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/07/2016, publicado no PJe: 05/08/2016.) Não bastasse, o autor admite ter dispensado o atendimento especial, o qual poderia de alguma forma ter servido de auxílio para o cumprimento integral das normas editalícias. Somado a isso, relativizar a norma editalícia, exatamente após o término da respectiva fase processual, remete sim ao desequilíbrio das regras isonômicas do certame. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Por fim, remeto os autos ao Ministério Público.” (Grifos do original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 65966250), em síntese, que foi eliminado do “Concurso Público Nacional Unificado” (CNU), organizado pela agravada, pois assinalou a folha de respostas de modo diverso ao comando previsto no item no 8.12.1 do respectivo Edital no 8, de 10 de janeiro de 2024. Requer, portanto, a concessão de antecipação de tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja assegurada a participação do agravante no mencionado certame. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular (Id. 214136717 dos autos do processo de origem). É a exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo praticado pela organizadora do “Concurso Público Nacional Unificado”, que deu causa à eliminação do agravante do referido certame. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos da regra prevista no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, como é elementar. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, decidiu, por maioria de votos, o seguinte: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE no 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema examinem-se ainda as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. Não é tarefa do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões efetivada pela banca examinadora, que, em tese, dispõe de profissionais competentes e especializados para tanto, principalmente porque não constatada ilegalidade, afronta ao edital do concurso ou erro grosseiro. 2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 3. Não é demais assentar que não se exige das bancas examinadoras que as respostas apresentadas sejam verdadeiras reproduções ipsis litteris do texto legal, sendo suficiente, pois, que a assertiva considerada correta esteja em consonância com a exegese do comando legal aplicável à hipótese. 4. Recurso não provido. (Acórdão no 971945, 20140110668083APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/9/2016) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 2. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 939812, 20140111539178APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, data de Julgamento: 18/8/2015) (Ressalvam-se os grifos) Convém repisar que a atuação do Poder Judiciário está adstrita ao exame da legalidade (em sentido amplo) do certame, e não pode substituir a banca examinadora na avaliação do mérito das questões ou nos critérios de atribuição de notas aos candidatos, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta nos critérios adotados pela banca. Como bem fundamentado pelo Juízo singular os elementos probatórios produzidos nos autos de origem demonstram a ausência de cumprimento, pelo ora agravante, da regra prevista no item no 8.12.1 do edital do referido certame (Id. 214136717 dos autos aludidos). A despeito das alegações articuladas pelo recorrente, observe-se a orientação promovida pela entidade a respeito da participação do candidato na primeira fase do concurso (Id. 214118839, fls. 23-24): “8 - DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS À REALIZAÇÃO DAS PROVAS (Omissis) 8.12 - O candidato deverá assinalar as respostas na folha própria (Cartão-Resposta) durante o tempo de realização das provas e assinar no espaço devido. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na capa das provas, salvo em caso de deficiência impeditiva de realização da providência pelo próprio candidato. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão-Resposta por motivo de erro do candidato. 8.12.1 - O candidato deverá marcar o tipo de prova que consta na capa da sua prova nos respectivos Cartões-Resposta, sob pena de eliminação. 8.13 - Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do Cartão-Resposta, salvo em caso de deficiência impeditiva de realização da providência pelo próprio candidato. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital ou com a capa das provas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente. (Omissis) 8.17 - O candidato será sumariamente eliminado deste Concurso Público Nacional Unificado se: (Omissis) f) deixar de assinar a Lista de Presença e/ou respectivo Cartão-Resposta;” (Ressalvam-se os grifos) No caso, o agravante não assinalou o “tipo de prova” na sua folha de respostas na etapa ocorrida no período da manhã, tendo atendido a referida determinação apenas em relação à etapa ocorrida no período da tarde, como atesta o Id. 214118840 dos autos de origem. Diante desse cenário, constata-se que a exclusão do candidato está devidamente fundamentada nas regras estabelecidas no respectivo edital do concurso, o que não viola os princípios da legalidade e da razoabilidade. Verificada, assim, a ocorrência de razoabilidade no ato administrativo impugnado, afasta-se o controle da atuação do administrador no presente caso. A propósito, a respeito da proporcionalidade na eliminação do candidato por erronia na marcação do “tipo de prova”, na respectiva folha de respostas, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. NÃO PREENCHIMENO DO TIPO DE PROVA NO CARTÃO DE RESPOSTAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1. O candidato que presta concurso público deve se submeter às condições editalícias que regem o certame. 2. Se o edital do concurso público exige a confirmação do tipo de prova na folha de respostas, não pode ser dado tratamento diferenciado ao candidato que não atendeu ao estabelecido no edital, estando correta a sua eliminação do certame. 3. Apelo não provido.” (Acórdão no 1800635, 0714676-34.2023.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL PENAL DO DF. CANDIDATO ELIMINADO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS COM O TIPO DE PROVA. REQUISITO OBRIGATÓRIO. FASE CLASSIFICATÓRIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência requerida para anular o ato de eliminação do autor do concurso público para o cargo de policial penal do DF. 1.1. Em sua peça recursal o agravante requereu a reforma da decisão combatida a fim de lhe fosse concedida a tutela provisória de urgência viabilizando a obrigação de fazer pretendida, ou seja, de forma que fosse revertida sua exclusão sumária, culminando na correção de sua prova objetiva, com base no gabarito definitivo da prova de tipo 01. 2. No caso, o recorrente preencheu a folha de respostas da prova objetiva apenas com o gabarito das questões. No entanto, deixou de marcar qual tipo de prova realizou. 2.1. Existiam quatro tipos de prova objetiva distintos, identificados com os números "01", "02", "03" e "04". O caderno de questões trazia as instruções de forma expressa para o preenchimento da folha definitiva, perfeitamente visível e se referia à obrigatoriedade do preenchimento das determinações constantes em edital, sob pena de anulação desta e, consequentemente, não serem computados os pontos. 2.2. O objetivo da marcação é permitir a aferição do acerto das respostas diante do gabarito próprio àquele tipo de prova, haja vista cada caderno de prova objetiva possuir um gabarito específico. 2.3. Autorizar a correção da folha de resposta do autor incorreria em medida violadora das normas da prova e do edital, de modo a privilegiar o candidato em detrimento dos demais concorrentes, que tiveram que se sujeitar ao mesmo procedimento. A aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade promoveria flagrante violação à isonomia do certame. 2.4. Ainda assim, sabe-se que o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. 2.5. O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu: “ (.....) 1. Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade. 2. A inscrição no concurso público indica a aceitação das normas dispostas em edital pelo candidato, que se submete, a partir de então, no que lhe couber, ao instrumento regulador. 3. Aplicação do princípio da isonomia nos concursos públicos, segundo o qual se inadmite tratamento diferenciado entre os candidatos de um mesmo certame. 4. Conforme já decidiu o STJ, “Não tem direito à correção de cartão-resposta de prova aplicada em certame público o candidato que, descumprindo regra contida no edital e expressa no próprio cartão-resposta, abstenha-se de realizar a identificação do seu tipo de caderno de questões. Isso porque viabilizar a correção da folha de resposta de candidato que não tenha observado as instruções contidas no regulamento do certame e ressalvadas no próprio cartão-resposta implicaria privilegiar um candidato em detrimento dos demais - que concorreram em circunstâncias iguais de maturidade, preparação, estresse e procedimento -, configurando flagrante violação do princípio da isonomia”. (REsp 1.376.731-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 14/5/2013). 2.6. Dessa forma, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que o ato em questão não é abusivo à luz do princípio da isonomia. Não se pode criar exceção para favorecer o autor, a pretexto de observância ao princípio da razoabilidade. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão no 1660221, 0733616-84.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE CARTÃO DE RESPOSTA. INDICAÇÃO DO TIPO DE PROVA. AUSÊNCIA. PREVISÃO NO EDITAL. ANULAÇÃO. I – O agravante-autor não indicou o tipo de prova na folha de respostas, conforme orientação expressa, agindo, em desacordo com o edital, subitem 8.6.24, alínea “l”, razão pela qual incidiu a pena de anulação da prova. II – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 925010, 20150020279450AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis, diante da ausência de atendimento às regras previstas no edital do certame. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator